Tribunal: TJSP
Processo: 2183768-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Agravo de instrumento - Liquidação provisória de sentença (indenização por danos materiais) - Decisão que estabeleceu parâmetros para a perícia de liquidação - Inconformismo da ré - Acolhimento parcial, na parte conhecida - Parte da decisão agravada restou prejudicada pelo superveniente julgamento da apelação interposta pela agravante contra a sentença liquidanda, modificada, entre outros pontos,

Ementa:
Agravo de instrumento - Liquidação provisória de sentença (indenização por danos materiais) - Decisão que estabeleceu parâmetros para a perícia de liquidação - Inconformismo da ré - Acolhimento parcial, na parte conhecida - Parte da decisão agravada restou prejudicada pelo superveniente julgamento da apelação interposta pela agravante contra a sentença liquidanda, modificada, entre outros pontos, no que tange à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais - Recurso não conhecido no ponto que impugna a parte prejudicada da decisão agravada - Recurso conhecido no que tange à delimitação do período de apuração dos danos materiais a serem indenizados - Aplicação, à pretensão reparatória da autora/liquidante, do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 225, da Lei n. 9.279/1996 - Apuração deve se limitar ao período de cinco anos anterior à data do ajuizamento da ação de origem pela autora contra a ré, não da data de ajuizamento de anterior ação de produção antecipada de provas contra terceiro (posto), da qual a ré não foi parte - Limitação, ainda, à data da descaracterização do posto em relação ao qual a responsabilidade civil extracontratual da ré foi reconhecida na fase de conhecimento - Modificação da decisão agravada no ponto - Argumentos novos suscitados pela ré, pertinentes a matéria de conhecimento, não comportam exame em sede de liquidação de sentença, ou foram suscitados na fase de conhecimento e, neste caso, foram examinados no julgamento da apelação, ou estão acobertados pela preclusão - Decisão agravada reformada em parte, observado estar prejudicada no que contrária ao superveniente julgamento da apelação - Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.